Tribunal: STJ
Processo: 1014386-04.2023.8.26.0037
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2922597 - SP(2025/0153741-8)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: CARLOS AUGUSTO ALVARENGA DA MOTA
ADVOGADO
: EDUARDO DA SILVA CHIMENES - SP243434
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
APLICAÇÃO.
SÚMULA 182/STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do
§ 1o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil (CPC). Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
2. Para refutar a incidência da
deve-se demonstrar, no
Súmula 182/STJ,
agravo interno, que nas razões do agravo em recurso especial foram impugnados
todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso especial.
3. Agravo interno de que não se conhece.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA56110632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:01:21
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 59e2d515-cdea-4ce3-8862-6fef7e9ac486

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2922597 - SP(2025/0153741-8)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: CARLOS AUGUSTO ALVARENGA DA MOTA
ADVOGADO
: EDUARDO DA SILVA CHIMENES - SP243434
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
APLICAÇÃO.
SÚMULA 182/STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do
§ 1o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil (CPC). Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
2. Para refutar a incidência da
deve-se demonstrar, no
Súmula 182/STJ,
agravo interno, que nas razões do agravo em recurso especial foram impugnados
todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso especial.
3. Agravo interno de que não se conhece.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CARLOS AUGUSTO
ALVARENGA DA MOTA da decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu de seu agravo em recurso especial porque não foram
impugnados todos os fundamentos de inadmissão do recurso especial.
Nas razões de seu recurso, a parte recorrente requer a reconsideração da
decisão agravada ou a apreciação do recurso pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 442).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55446504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:34
Código de Controle do Documento: 5f68ac29-1a77-4f54-9ac1-54331606beba

Na origem, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proferiu o acórdão assim ementado (fl. 347):
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
Laudo pericial devidamente fundamentado. Constatação de incapacidade do
autor para o exercício da atividade habitual – técnico em radiologia.
Capacidade que se mantém, no entanto, para outras profissões. Hipótese
que comportaria a concessão de auxílio-acidente, obstada, porém, diante da
impossibilidade de cumulação de benefícios, nos termos do artigo 86, §§ 1o,
2o e 3o, da Lei n.o
da Súmula 507 do STJ e do Enunciado 08 do
8.213/91,
TJSP – Seção de Direito Público. Autor que já recebe benefício de
aposentadoria por idade. Improcedência mantida. Recurso não provido.

Na decisão recorrida, não se conheceu do agravo em recurso especial por
deixar a parte agravante de impugnar a decisão de admissibilidade relativamente à
à ausência de afronta ao
do CPC, à
e à
Súmula 211/STJ,
art. 1.022
Súmula 7/STJ
deficiência de cotejo analítico.
Em seu agravo interno, a parte recorrente alega o seguinte (fls. 416/417,
destaques inovados):
III – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS:
1. Inexistência de erro grosseiro – aplicação da fungibilidade recursal:
O Agravante optou pelo Agravo em Recurso Especial por entender que
a decisão da Vice-Presidência do
não se enquadrava integralmente no
TJ/SP
I, do CPC, pois parte da matéria não estava coberta por recurso
art. 1.030,
repetitivo. Havendo dúvida objetiva sobre o recurso adequado, a
jurisprudência admite a aplicação do princípio da fungibilidade recursal,
afastando o erro grosseiro.
2. Existência de impugnação específica:
O AREsp impugnou diretamente todos os fundamentos da
inadmissão, incluindo:
- Violação ao
do CPC, demonstrando omissão na
art. 1.022
análise da prova pericial e da legislação previdenciária aplicável;
- Inadequada aplicação das Súmulas 7 e 211/STJ,
sustentando que a matéria é jurídica e está devidamente
prequestionada;
- Demonstração de divergência jurisprudencial com cotejo
analítico, especialmente com o AgInt no AREsp 2.036.962/GO,
paradigma que trata de aposentadoria por invalidez concedida
com base em incapacidade parcial aliada às condições pessoais
adversas.
3. Paradigma – AgInt no AREsp 2.036.962/GO:
O STJ, no AgInt no
Rel. Min. Gurgel de Faria,
AREsp 2.036.962/GO,
Primeira Turma, DJe
firmou o entendimento de que:
09/09/2022,
“Ainda que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade
parcial para o trabalho, pode o magistrado considerar outros aspectos
relevantes, tais como a condição socioeconômica, profissional e
Documento eletrônico VDA55446504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:34
Código de Controle do Documento: 5f68ac29-1a77-4f54-9ac1-54331606beba

cultural do segurado, para a concessão da aposentadoria por
invalidez” (AgRg no
Rel. Min. Sérgio Kukina,
AREsp 308.378/RS,
Primeira Turma, DJe
.
21/05/2013)
Tal precedente se aplica integralmente ao caso concreto, pois o
Agravante se encontra incapacitado para sua atividade habitual (técnico em
radiologia) e apresenta condições pessoais e sociais que inviabilizam sua
reinserção no mercado de trabalho.
4. Afastamento das Súmulas 7 e
:
211/STJ
A discussão é eminentemente jurídica e não exige reexame de provas,
mas apenas correta subsunção dos fatos incontroversos à norma legal (arts.
42, 59 e 86 da
.
Lei 8.213/91)
O prequestionamento se deu expressamente, inclusive por meio de
embargos de declaração, configurando o prequestionamento ficto (art. 1.025,
CPC).

Como se vê, a parte agravante, no recurso ora examinado, igualmente não
se opõe, específica e suficientemente, contra as razões expostas na decisão que visa
impugnar, repetindo o vício anteriormente detectado, isso porque se limita a apresentar
alegações genéricas, no sentido de que foram impugnados todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade, mormente em relação à violação ao
do Código
art. 1.022
de Processo Civil (CPC), à incidência das Súmulas 7 e
e à comprovação do
211/STJ
dissídio, sem, contudo, realizar o indispensável cotejo com as razões do próprio agravo.
É devida a aplicação ao caso em questão da
segundo a
Súmula 182/STJ,
qual "é inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
".
fundamentos da decisão agravada
A fim de rebater a decisão que não conheceu de seu recurso porque não
refutados todos os fundamentos da decisão de admissibilidade, é dever da parte
agravante demonstrar, no agravo interno, de forma clara e objetiva, que no agravo em
recurso especial ela impugnou toda a decisão que não havia admitido seu recurso
especial, proferida pelo Tribunal de origem – o que não ocorreu.
É importante registrar, ainda, que o recurso de agravo, tanto aquele previsto
no
do Código de Processo Civil (CPC) como o dito regimental ou interno
art. 1.042
previsto no
§ 1o, do mesmo CPC, objetiva desconstituir os fundamentos que
art. 1.021,
impediram o processamento do recurso especial; o recurso não comporta seguimento
sem essa providência.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55446504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:34
Código de Controle do Documento: 5f68ac29-1a77-4f54-9ac1-54331606beba

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.922.597 / SP
Número Registro: 2025/0153741-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10143860420238260037
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARLOS AUGUSTO ALVARENGA DA MOTA
ADVOGADO : EDUARDO DA SILVA CHIMENES - SP243434
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - AUXÍLIO-
ACIDENTE (ART. 86)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CARLOS AUGUSTO ALVARENGA DA MOTA
ADVOGADO : EDUARDO DA SILVA CHIMENES - SP243434
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.
Documento eletrônico VDA56083944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:30:59
Código de Controle do Documento: 4df6f33a-3646-4bd1-abb6-20e35dc54a5c

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:30:59
Código de Controle do Documento: 4df6f33a-3646-4bd1-abb6-20e35dc54a5c